Tribunal: TJMT
Processo: 1022383-06.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022383-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DESIREE DE LUCA COUTO DE OLIVEIRA - CPF: 023.494.071-95 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), JOAO GOMES DA SILVA - CPF: 229.550.541-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
–
MULTA APLICADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO IDENTIFICADO – RECURSO MANEJADO CONTRA A DECISÃO QUE DEIXOU DE EXAMINAR AS PRELIMIARES ARGUIDAS - MULTA AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I – A decisão que foi objeto dos Aclaratórios claramente deixou de enfrentar as preliminares arguidas em sede de contestação, as quais poderiam inclusive encerrar antecipadamente o feito, sem a necessidade de prolongamento da fase de instrutória.

II - Assim, como decorre à toda evidência, se mostra justificável a interposição do recurso e deve ser afastada a multa aplicada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária de nº 1004732-83.2021.8.11.0003, ajuizada por JOÃO GOMES DA SILVA, ao julgar improcedentes os embargos de declaração, aplicou-lhe multa de 1% sobre o valor da causa, por considerá-los protelatórios.

Para tanto, aduz a agravante que opôs os embargos de declaração com o objetivo de sanar omissão quanto ao exame das preliminares suscitadas em sede de contestação, sem qualquer intuito protelatório.

Discorre que a aplicação de sanção pela simples interposição de embargos de declaração, sem demonstrar de forma clara a conduta ilícita da parte, acaba por ferir o direito constitucional do devido processo legal.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As razões recursais demandam o exame da decisão que, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo demandado, ora agravante, aplicou-lhe multa de 1% sobre o valor da causa, por considerá-los protelatórios.

Sobre o tema, dispõe o Código de Processo Civil que:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Na espécie, verifica-se do andamento dos autos, na origem, que a parte demandada, ora agravante, manejou o recurso de embargos de declaração, ao argumento de que, a decisão saneadora não apreciou as preliminares suscitadas em sede de contestação.

Então, quanto ao pedido de afastamento da multa de 1% aplicada sobre o valor atribuído à causa, em razão do caráter protelatório do recurso de embargos de declaração, com razão o agravante.

Afinal, a decisão que foi objeto dos Aclaratórios claramente deixou de enfrentar as preliminares arguidas em sede de contestação, as quais poderiam inclusive encerrar antecipadamente o feito, sem a necessidade de prolongamento da fase de instrutória.

Assim, como decorre à toda evidência, se mostra justificável a interposição do recurso e deve ser afastada a multa aplicada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a multa de 1% aplicada em face do demandado, ora agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023